Tribunal: STF
Processo: HC 205230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do HC 612.264/SC, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. […]. 2. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. PACIENTE PRESO 5 HORAS APÓS O CRIME. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE CONFIGURADO. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. 4. APREENSÃO DO CELULAR. POSSIBILIDADE. ACESSO AOS DADOS. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. LEITURA DE DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA RATIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELAS PARTES. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE NULIDADES. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 7. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. O período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal. De fato, ‘o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante’ (HC 163.772/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010).
    3. Efetivamente configurado o flagrante impróprio, haja vista a pronta atuação da polícia, que encontrou o paciente em poucas horas, não há se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito.
    4. Sendo lícita a prisão em flagrante, bem como a entrada no domicílio do paciente, revela-se igualmente legal a apreensão do seu celular, cujas informações, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, foram acessadas apenas ‘em momento posterior à autorização judicial’. Dessarte, não se verifica nenhum tipo de nulidade na fase pré-processual.
    5. Quanto à inquirição da testemunha, tem-se que ‘não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas’ (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015).
    6. Nessa linha de intelecção, não se verifica nulidade nem prejuízo à defesa. Diversamente da alegação defensiva, é assente na jurisprudência que a prolação de sentença condenatória ou, como na hipótese, a submissão ao júri não revelam, por si sós, o prejuízo, porquanto não se demonstrou em que medida a oitiva da testemunha de forma diversa teria beneficiado o paciente.
    7. Constrangimento ilegal não verificado. Habeas corpus não conhecido” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 6).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que “a situação fática que ensejou a prisão do Paciente […] não se amolda a nenhuma das hipóteses contidas no art. 302 do CPP” (pág. 18 da petição inicial). 
    Sustenta, mais, que “a penetração da guarnição policial depois da meia noite do dia 24 de abril de 2019 na residência do Paciente, ao revés do contido no r. Acórdão conjurado (doc. 2), não [se] enquadra em nenhuma das hipóteses que excepcionam a inviolabilidade do domicílio, eis que […] não houve situação de flagrante, desastre ou determinação judicial” (pág. 19 da petição inicial).
    Conclui, por fim, que, “em razão da violação domiciliar ilegal, […] a apreensão do telefone celular do Paciente, efetuada durante a diligência inválida, é ilícita, nos termos do art. 157 do CPP”, razão pela qual “todas as extrações de dados efetuadas no aludido aparelho telefônico realizadas a posteriori com autorização judicial […] são ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP” (pág. 21 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que:
    “(i) seja declarada a nulidade absoluta da prisão em flagrante do Paciente, em razão da manifesta violação aos arts. 302, incisos III e IV, 290, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, 293 e 294, todos do CPP; bem assim e por corolário lógico, para que (ii) seja reconhecida a ilegalidade da violação ao domicílio do Paciente, posto o nítido malferimento ao art. 5º, inciso XI, da CF e aos arts. 245, 283, 290, § 1º, alíneas ‘a’ e ‘b’, 293, 294, todos do CPP, (ii.1.) anulando-se, por conseguinte, todas as provas colhidas no interior de sua residência e àquelas que delas derivam, nos exatos termos do art. 157 do CPP” (págs. 23-24 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na madrugada de 24/4/2019, e posteriormente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, do CP).
    O Superior Tribunal de Justiça, apoiando-se no que consta dos autos de origem, expôs a seguinte narrativa sobre a prisão em flagrante e a apreensão do aparelho celular do paciente:
    “Conforme relatado, o impetrante se insurge, em um primeiro momento, contra a prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente não mais se encontrava em estado de flagrância, uma vez que a prisão ocorreu mais de 5 horas ‘após o acionamento da ocorrência, em cidade vizinha e sem qualquer perseguição’. Aduz, outrossim, [que] a participação do paciente foi descoberta por meio de investigação informal, o que também torna nula a prisão.
    Ao analisar referidos argumentos, o Tribunal de Justiça assentou que (e-STJ fls. 64/66):
    ‘Demais disso, no que tange ao pedido de reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e dos atos posteriores pelo não preenchimento dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal e inobservância dos princípios constitucionais da inviolabilidade do domicílio e à privacidade, como bem consignou o Magistrado singular ao enfrentar a questão:
    […]
    Assim, como destacado pelo digno Delegado de Polícia, os agentes chegaram ao local dos fatos e, além de realizarem as diligências necessárias – como isolar o local – conversaram com os populares (como, naturalmente, em qualquer crime desse porte) que, no curso do tempo, chegaram a número que dificultou o trabalho policial.
    Pessoas próximas da vítima, à vista do aglomerado de pessoas, foram convidadas à Delegacia de Polícia, até para fins de realizar o Boletim de Ocorrência referente aos fatos, como destacado pela policial Karla Dalsasso, com ciência do delegado de polícia plantonista, Dr. Marcelo Arruda, como dito por ele, ambos na fase judicial. Tal fato, pode ser verificado à fl. 4. Como o plantão ocorre de forma regionalizada, ciente o Delegado de Polícia sobre os fatos indicados, pediu que se dirigissem a Brusque, sendo que à fl. 47, tais fatos são confirmados. No mais, quanto ao decorrer das diligências realizadas na fase policial, não se pode concluir qualquer ilegalidade.
    O crime ocorreu em Comarca de pequeno porte (à noite), em que a Autoridade Policial é responsável por mais Comarcas de forma concomitante, de modo que, naturalmente, não é possível que esteja em todas ao mesmo tempo. Tal crime, ainda, teve grande repercussão e, em tese, mais de um agente envolvido. Não se pode imaginar que, em curto espaço de tempo, as diligências policiais terminariam.
    A situação de flagrância, portanto, restou verificada e disso decorreram as demais diligências à prisão dos investigados, submetidas ao crivo da autoridade judicial quando da audiência de custódia. Não houve, em decorrência, violação de domicílio.
    Ainda, diferentemente do que aduziu a defesa, os fatos não foram baseados somente nas palavras de Wesley, mas sim emergiram de todo o contexto probatório, a incluir a palavra de outras pessoas, que foram ouvidas em ambas as fases (como a testemunha William e o próprio interrogatório de Rozelaine, perante a Autoridade Policial e gravado por meio audiovisual).
    Quanto às informações extraídas do celular apreendido, houve decisão judicial às fls. 60-62. Ainda, conforme indicado pelo Delegado de Polícia e pela policial civil Karla Dalsasso diretamente ligados aos fatos concernentes à investigação – especialmente, esta, porque pessoalmente realizou as extrações do celular – o acesso ocorreu em momento posterior à autorização judicial.
    […]’.
    Na hipótese dos autos, conforme elucidado pelas instâncias ordinárias, ao ter conhecimento da prática delitiva, a polícia civil se dirigiu ao local, com ciência do delegado de polícia plantonista, Dr. Marcelo Arruda, procedendo nos termos do art. 6º do Código de Processo Penal, em especial do inciso III, que dispõe que se deverá ‘colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias’.
    Por meio dos esclarecimentos prontamente realizados pela autoridade policial, conforme expressamente autoriza o art. 6º, inciso III, do Código de Processo Penal, chegou-se ao nome do ora paciente, tendo a polícia se dirigido de imediato à sua residência, local em que realizada a prisão em flagrante, apenas após 5 horas da prática do crime, em observância ao art. 302 do mesmo Diploma legal.
    As alegações da defesa, na presente hipótese, em nada descaracterizam a situação de flagrância. Com efeito, não seria possível receber a notícia do crime e imediatamente perseguir o paciente sem antes nem ao menos ter conhecimento da autoria. Dessarte, o período necessário às investigações preliminares, em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome do paciente, não tem o condão de descaracterizar a situação de flagrância, configurando, em verdade, o flagrante impróprio descrito no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.
    De fato, ‘conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e do acórdão recorrido, o paciente foi preso em decorrência das ininterruptas diligências da polícia visando a sua captura, procedimento que se iniciou logo após a prática do delito, configurado o que na dicção da doutrina é chamado de flagrante impróprio ou quase-flagrante’ (HC 163.772/MG, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010)” (págs. 9-12 do doc. eletrônico 6; grifos no original).
    Vê-se, portanto, que, tão logo tomaram conhecimento da prática delitiva, policiais civis, sob o comando do Delegado de Polícia plantonista, foram até o local do ocorrido e, depois de breves esclarecimentos obtidos de pessoas que ali se encontravam, chegaram ao nome do ora paciente, momento em que se dirigiram, de imediato, à sua residência, onde realizaram a sua prisão em flagrante, apenas 5 horas depois do acontecimento.
    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente do Plenário desta Suprema Corte:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes; grifei).
    No mesmo sentido: RHC 117.159/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 84.772/MG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 127.457/BA, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 121.419/SP e RHC 200.313/SP, ambos de minha relatoria.
    Além disso, este Supremo Tribunal já decidiu, em caso semelhante, que situações como a narrada nestes autos enquadram-se ao que a doutrina e a jurisprudência chamam de “quase-flagrante” ou “flagrante impróprio”. Essa hipótese legal está prevista no art. 302, III, do Código de Processo Penal – CPP. 
    Veja, por exemplo, a ementa do seguinte julgado: 
    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. WRIT PREJUDICADO, NO PONTO. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO OU QUASE-FLAGRANTE. 
    […] 
    2. Não prospera a tese de que o auto de prisão em flagrante padece de vício incontornável: a própria ausência do estado de flagrância delitiva. É que o caso se enquadra no conceito de flagrante impróprio ou quase-flagrante (inciso III do art. 302 do CPP).
    3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada” (HC 91.522/BA, rel. Min. Ayres Britto).
    Por conseguinte, também não prospera a alegação de nulidade da apreensão do aparelho celular do paciente no momento em que ocorreu a prisão em flagrante, bem como da decisão judicial que afastou, a posteriori, o sigilo dos dados telefônicos.
    No mais, para chegar-se à conclusão contrária ao que assentado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o aprofundado reexame dos elementos probatórios da causa, o que não se admite na via do habeas corpus ou do respectivo recurso ordinário.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator